Tribunal: TJBA
Processo: 8004245-50.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004245-50.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANK ISNAI OLIVEIRA SENA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FALHA NA ATUAÇÃO INVESTIGATIVA. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO ACUSADO. POSTERIOR IMPRONÚNCIA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DA LIBERDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8004245-50.2021.8.05.0103

em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado, o
FRANK ISNAI OLIVEIRA SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .